Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-96.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001359-96.2025.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
RECORRENTE: JOICE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE VERBAS (FGTS E FÉRIAS). AJUIZAMENTO DE AÇÕES DISTINTAS REFERENTES À MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidora temporária contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação declaratória c/c cobrança de férias proporcionais e terço constitucional (2019–2024), ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, ao fundamento de fracionamento indevido de demandas, pois já havia ação anterior da autora contra o mesmo ente estatal pleiteando FGTS pelo mesmo período contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento de duas ações distintas, fundadas na mesma relação jurídica (contratos temporários sucessivos), mas buscando verbas diversas (FGTS e férias), configura fracionamento indevido de demandas a justificar a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual (Lei 9.099/95, art. 2o, c/c Lei 12.153/2009, art. 27), sendo vedada a multiplicação artificial de ações sobre a mesma relação jurídica.
4. O ajuizamento de duas demandas autônomas, embora visando verbas distintas, decorre de uma mesma causa de pedir remota — a contratação temporária sucessivamente renovada com o Estado de Mato Grosso — e deveria ter sido deduzido em ação única, nos termos do art. 327 do CPC, que autoriza a cumulação de pedidos compatíveis perante o mesmo juízo.
5. A fragmentação processual caracteriza abuso do direito de ação e ausência de interesse processual, não sendo afastada pela alegação de valor inferior ao teto dos Juizados Especiais ou pela expectativa de acordo administrativo.
6. O reconhecimento de conexão não é medida adequada para sanar conduta processual que afronta os princípios da boa-fé objetiva (CPC, art. 5o) e da economia processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura fracionamento indevido de demandas o ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu, ainda que visando verbas distintas, quando fundadas na mesma relação jurídica contratual. 2. O fracionamento indevido de ações viola os princípios da boa-fé processual, economia e celeridade, ensejando a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. A possibilidade de cumulação de pedidos no mesmo processo (CPC, art. 327) afasta a legitimidade de ajuizamento de ações autônomas para cada verba reclamada.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 327; Lei no 9.099/95, art. 2o; Lei no 12.153/2009, art. 27.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001359-96.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOICE APARECIDA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 007.985.671-39 (RECORRENTE), ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 026.544.831-00 (ADVOGADO), FERNANDA COUTINHO FERNANDES DE CASTILHO - CPF: 053.486.431-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025